Tribunal: CARF
Processo: 12448.730858/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730858/2014-36
ACÓRDÃO
2202-011.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS GUILHERME JUNQUEIRA PRADEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL EM RENDA VARIÁVEL.
Os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações realizadas em
bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, inclusive day
trade, serão tributados mensalmente à medida em que forem percebidos.
Trata-se de tributação definitiva, devendo o contribuinte apurar o
montante, descontar a retenção na fonte, fazer as compensações e
recolher eventual diferença.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730858/2014-36
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do AI, foram verificadas as
infrações:
- Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável - Omissão/Apuração Incorreta de
Ganhos – Operações Comuns, Mercado à Vista de Ações, e
- Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável - Omissão/Apuração Incorreta de
Ganhos – Operações “Day-Trade”, Mercado à Vista de Ações.
A fiscalização apontou no Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 531/539, que o
demonstrativo de ganhos de capital em renda variável correspondente ao período
fiscalizado não foi apresentado espontaneamente pelo contribuinte, apesar de
haver valores de imposto retido na fonte a título de operações em renda variável
nesse ano, o que, em tese, indicaria ganhos dessa natureza. A fiscalização referiu
que não foram recolhidos espontaneamente DARF do pagamento do imposto sobre
ganhos líquidos em renda variável para 2010.
Conforme o TVF, durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado diversas
vezes, seja para a apresentação de documentos, seja para apresentar contrarrazões
aos resultados apurados pela fiscalização.
A fiscalização apontou a não apresentação de alguns documentos solicitados, a
verificação de que alguns custos indicados pelo contribuinte em demonstrativos
não foram considerados consistentes, o que resultou na aplicação de custo zero
para alguns ativos, e concluiu que não houve o prejuízo alegado pelo contribuinte
em 2010 no valor de R$ 885.745,54, trazido de outros exercícios, e, que, por isso,
teria havido ganhos líquidos em 2010, os quais foram tributados por meio do auto
de infração.
O contribuinte, cientificado do Auto de Infração em 04/11/2014 (fls. 693),
apresentou, em 03/12/2014, por meio de procuradora, impugnação de fls. 695/703
por meio da qual apresenta suas razões para discordar do lançamento. Apresentou
documentos e referiu o pagamento de sete Darf com código 6015 referentes às
operações day trade realizadas em 2010 (dois pagos em 2010 e cinco pagos com
multa e juros em 2014).
Informa que o total do valor principal dos Darf pagos é de R$ 2.006,82, sendo que a
diferença de R$ 401,65 é devido ao desconto do IRRF incidente sobre as vendas de
ativos nas operações “normais” de 2010, conforme programa de cálculo de imposto
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730858/2014-36
3
a pagar da “SRF”, que totalizou este valor de R$ 401,65. Refere que as cópias desses
Darf já tinham sido entregues à Receita Federal.
Por fim, na conclusão da impugnação, o contribuinte afirma:
- que o fato de não ter entregue a declaração de renda variável de 2010 foi por
absoluta falta de conhecimento e tem consciência que está sujeito a essa
fiscalização e talvez a penalidades específicas visto que o maior prejudicado foi ele
mesmo por não ter se beneficiado dos prejuízos anteriores;
- não houve sonegação e/ou omissão proposital, vez que em todas declarações
sempre foi declarado o patrimônio em ações no item de Bens e Direitos;
- comprova não existir lucro pendente de tributação;
- espera que tudo esteja esclarecido com as informações e documentos citados e
constantes da impugnação;
- caso que não for aceito o valor apurado e apresentado incluindo os prejuízos no
exercício de 2008 de R$ 885.745,54, solicita que seja apurado o valor certo através
dos sistemas da RFB, com a inclusão dos dados agora apresentados, e
- espera que seja determinada a suspensão de novas fiscalizações, por ser de inteira
justiça e direito.
O processo foi, então, encaminhado para julgamento.
Esta julgadora, após análise da colação probatória juntada pelo autuado, em
especial os documentos anexados às fls. 707/725, verificou que havia
verossimilhança das alegações do contribuinte no sentido de que possuía valores de
prejuízo a compensar e que os novos documentos trazidos aos autos comprovariam
os custos de seus ativos.
Tendo em vista que a convicção da autoridade julgadora advém, no processo
administrativo fiscal, dos elementos probatórios carreados pela Fazenda e pelo
Impugnante, esta julgadora entendeu a necessidade da comprovação dos fatos
alegados pelo contribuinte.
Em respeito à Verdade Material e com objetivo de formar convicção, o processo foi
encaminhado em diligência para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem
do contribuinte com a finalidade de serem juntados aos autos novos cálculos
efetuados com a inserção dos dados trazidos pelo contribuinte em sede de
impugnação.
A Unidade de origem, após a análise dos documentos constantes do presente
processo, expediu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 784/787 e
anexos (fls 788/897). Cumpre transcrever o item 2 do referido Termo:
1 – DA CONSTATAÇÃO
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730858/2014-36
4
Após análise de toda esta documentação comprobatória, constatamos que:
1) Houve prejuízo nas operações normais do mercado à vista. Restando saldos de
prejuízo a compensar nos meses de dezembro/2008 (693.721,52), dezembro/2009
(706.729,98) e dezembro/2010
(453.536,69). Ressaltamos a necessidade do contribuinte retificar suas DIRPF
posteriores;
2) Houve lucro nas operações de day trade, conforme demonstrado anexo, saldo de
imposto a lançar, relativo ao ano de 2010. Portanto, o valor de imposto lançado foi
reduzido de R$ 46.077,36 para R$ 1.984,23.
O contribuinte foi cientificado Termo de Constatação e Intimação Fiscal em
01/04/2022 e em 30/04/2022 solicitou a juntada de cópias de sete Darf e resposta
ao Termo por meio da qual expõe que foram pagos valores referentes ao imposto
sobre lucro nas operações de day trade.
O contribuinte refere que o valor de R$ 1.008,75 foi pago em 2010 por meio de Darf
no valor de R$ 178,44 (referente a abril/10 e pago em 31/5/2010); e de Darf no
valor de R$ 830,31 (referente a maio-junho/10 e pago em 29/6/2010). O valor de R$
1.568,08 foi pago em 2014, com multa e juros, por meio de Darf pagos no dia
30/9/2014, agência 3228 do Bradesco (R$ 540,74 referente a julho/10; R$ 434,83
referente a agosto/10; R$ 328,60 referente a setembro/10; R$ 135,70 referente a
outubro/10 e R$ 128,21 referente a dezembro/10). O total pago foi de R$ 2.576,83
referente a ganhos de day trade no ano de 2010.
Consta, ainda, anexada ao processo (fls.907/909) e-mails encaminhados pelo
contribuinte à autoridade fiscal, cabendo destacar que o contribuinte refere que:
“Com relação ao outro item constatado, aparentemente está de acordo com meu
levantamento.”.
O processo foi, então, encaminhado a esta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para prosseguimento do Julgamento.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL EM RENDA VARIÁVEL.
Os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações realizadas em bolsa de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, inclusive day trade, serão
tributados mensalmente à medida em que forem percebidos. Trata-se de tributação
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730858/2014-36
5
definitiva, devendo o contribuinte apurar o montante, descontar a retenção na
fonte, fazer as compensações e recolher eventual diferença.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que já
realizou o pagamento do imposto de renda sobre os ganhos de day trade relativo ao ano-
calendário de 2010, conforme DARFs juntados ao processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, o Recorrente alega que realizou o pagamento do
imposto de renda sobre os ganhos de day trade relativos ao ano calendário de 2010 no valor total
de R$ 2.576,83, da seguinte forma: Darf no valor de R$ 178,44 (referente a abril/10 e pago em
31/5/2010); Darf no valor de R$ 830,31 (referente a maio-junho/10 e pago em 29/6/2010). Já o
valor de R$ 1.568,08 foi pago em 2014, com multa e juros, por meio de Darf pagos no dia
30/9/2014, agência 3228 do Bradesco (R$ 540,74 referente a julho/10; R$ 434,83 referente a
agosto/10; R$ 328,60 referente a setembro/10; R$ 135,70 referente a outubro/10 e R$ 128,21
referente a dezembro/10).
Este argumento e os documentos já haviam sido apresentados por ocasião da
Impugnação e foram analisados pela DRJ. Por concordar com o deslinde da decisão proferida pela
DRJ, adoto e reproduzo aqueles fundamentos com base no artigo 114, § 12, I, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcritos:
Verifica-se que a Unidade de origem, após a análise das notas de corretagem e
demais documentos apresentados pelo contribuinte, reconheceu prejuízos nas
operações normais do mercado à vista (R$ 693.721,52 em dezembro/2008, R$
706.729,98 em dezembro/2009 e R$ 453.536,69 em dezembro/2010) e lucro nas
operações de day trade com valor de imposto de renda relativo ao ano de 2010.
O valor de imposto lançado foi reduzido de R$ 46.077,36 para R$ 1.984,23 e foi
assinalado para o contribuinte a necessidade de ele retificar suas Declarações do
Imposto de Renda.
Em sua resposta ao Termo expedido, o contribuinte referiu que foram pagos Darf
relativos ao imposto sobre o lucro nas operações day trade e referiu que em relação
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730858/2014-36
6
ao “outro” item constatado, aparentemente está de acordo com seu levantamento.
Apresentou cópias de 7 Darf.
Do exposto, verifica-se que a infração “Ganhos Líquidos no Mercado de Renda
Variável - Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos – Operações Comuns, Mercado à
Vista de Ações” foi afastada pela unidade de origem que reconheceu prejuízos a
compensar no período. Restringindo-se a lide ao valor de R$ 1.984,23 relativo a
imposto de renda sobre operações day trade.
Dos Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável - Omissão/Apuração Incorreta
de Ganhos – Operações “Day-Trade”, Mercado à Vista de Ações
Analisando-se o Termo de Constatação e Intimação Fiscal e seus anexos, em
especial os anexos intitulados “Operações em bolsa”, “Dados de IRRF apresentados
pela corretora sobre operações DAYTRADE”, e os Demonstrativos de Ganho de
Capital em Operações na Bolsa de Valores referentes meses de janeiro de 2008 a
dezembro de 2010, constata-se que a Unidade de origem em sede de diligência,
embasando-se nas Notas de Corretagem apresentadas, calculou em planilha os
lucros em operações day trade e o imposto de renda devido nas referidas
operações.
Não há reparos a fazer na apuração dos lucros e imposto a pagar apurado pela
Unidade de origem na revisão realizada. Dessa forma, resta mantido o valor de
imposto de renda devido (código 2904) de R$ 1.984,23 com os devidos acréscimos
legais.
Entretanto, verifica-se que nos Demonstrativos de Ganho de Capital em Operações
na Bolsa de Valores referentes ao período fiscalizado (janeiro a dezembro de 2010),
de fls. 886 a 897, não houve indicação de valores de “Imposto pago”, conforme
partes dos demonstrativos abaixo transcritos:
(...)
Verifica-se que constam do presente processo cópias de 7 Darf de código 6015 (fls.
902 a 905) referentes a pagamentos de imposto de renda sobre renda variável
calculado para períodos de apuração do ano-calendário de 2010. Dessa forma tais
valores, se disponíveis, devem ser alocados ao crédito tributário mantido neste
voto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730858/2014-36
7
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 979
DF CARF MF
Original